Tribunal: TJBA
Processo: 8021410-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021410-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: A. S. M. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cumprimento de sentença movida contra operadora de plano de saúde, em que se alegou o descumprimento de decisão liminar que determinava a autorização de tratamento médico a menor com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Proferida decisão pela 14ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador/BA, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte credora e reconhecendo a incidência de multa e honorários advocatícios nos termos do art. 523 do CPC.

Interposto Agravo de Instrumento pela parte executada, sustentando (i) o cumprimento tempestivo da obrigação; (ii) a necessidade de intimação pessoal para exigibilidade da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ; e (iii) a desproporcionalidade dos valores executados.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fazer foi devidamente cumprida pela operadora de saúde; (ii) saber se é exigível a multa cominatória sem intimação pessoal do devedor; (iii) saber se os valores fixados a título de astreintes são proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Não restou comprovado nos autos o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, tendo o documento apresentado pela agravante data posterior em mais de um ano à decisão judicial originária.
9. A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do STJ, entende que a intimação para cumprimento de obrigação de fazer pode ocorrer por meio do advogado constituído nos autos, não sendo exigida intimação pessoal, especialmente quando demonstrada a ciência inequívoca da decisão judicial.
10. Os valores arbitrados a título de astreintes – R$ 1.000,00 por dia, limitados a R$ 30.000,00 – mostram-se compatíveis com os parâmetros usualmente adotados em hipóteses similares, particularmente por se tratar de obrigação de fazer relacionada à prestação de tratamento médico a menor em situação de vulnerabilidade.
11. As astreintes têm natureza coercitiva e visam assegurar o cumprimento das determinações judiciais, não se configurando enriquecimento ilícito ou abuso no caso concreto.
12. Jurisprudência citada no voto reforça a validade da intimação por meio do advogado e a adequação da multa fixada, quando presente a ciência inequívoca da obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer quando há ciência inequívoca da decisão judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor, e os valores arbitrados devem respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando relacionados a tratamentos médicos de menores."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 513, §2º, I; 523; 536, §1º; 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8026118-22.2024.8.05.0000, Relatora: Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgamento: 20/03/2024, 2ª Câmara Cível, Publicação: 31/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8021410-89.2025.8.05.0000, originário da 14
°
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador - BA, agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e agravad
os
RAFAEL MAXIMO DOS SANTOS e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .